Tribunal: TCU
Processo: 022.073/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3682/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, em arquivar o presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.073/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Adélia Nery Cabral (XXX.139.074-XX); Francisco Jacome Sarmento (XXX.655.794-XX); Jose da Silva Oliveira (XXX.387.704-XX); João Raimundo Neto (XXX.605.434-XX); Marilo Costa (XXX.021.254-XX); Município de Igaracy - PB (08.885.139/0001-71). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.